Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. FALECIMENTO DA PARTE RÉ NO CURSO DA DEMANDA. HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.

1. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

1.1. Tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça foi requerida somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido, com efeitos retroativos à data do requerimento.

2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso I, determina que, em caso de falecimento do réu, deve ser determinada a intimação do autor, para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses.

3. A declaração de inexistência de bens a inventariar, constante da certidão de óbito, gera presunção relativa de veracidade, uma vez que inseridas no instrumento público em decorrência de informações prestadas pelo declarante.

3.1. O fato de o falecido devedor não haver deixado bens a inventariar não acarreta a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que ainda persiste o interesse do credor na constituição do título executivo judicial, para que, na fase de cumprimento de sentença, seja verificada a existência de bens que eventualmente tenham sido omitidos por ocasião da lavratura da certidão de óbito.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados, observada a suspensão da exigibilidade.